Tribunal: STF
Processo: AI 479518
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-30
Data de publicação: 2004-03-30

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo regimental: motivação da decisão agravada:
necessidade de impugnação.
2. Benefício previdenciário de
prestação continuada: limitação do valor ao teto dos respectivos
salários de contribuição, nos termos da L. 8.213/91: acórdão
recorrido que se harmoniza com o entendimento do STF no sentido de
que cabe ao legislador ordinário definir os critérios para a
preservação do valor real do benefício(art. 202, caput, da CF -
redação primitiva); precedente (AI 279377 AgR-ED, Ellen Gracie, DJ
22.6.2001).